Tribunal: TJSP
Processo: 2273952-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que acolheu em parte a impugnação apresentada pelos agravantes – Insurgência – Cabimento – Alegação de excesso de execução no que tange à condenação em lucros cessantes que não foi apreciada pela origem – Omissão verificada – Determinação de retorno dos autos ao juízo a quo para enfrentamento da matéria – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000616326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273952-33.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
LABRADOR
INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA,
TECNISA
CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA e TECNISA S/A, são agravados
CLAUDIO GUEDES e VILMA NAVARRO GUEDES.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no: 42.736
Agravo de Instrumento no: 2273952-33.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo (Foro Central) 15a Vara Cível
1a Instância: Processo no 0031388-48.2019.8.26.0100
Agte.: Labrador Investimentos Imobiliários Ltda. e Outros
Agdo.: Cláudio Guedes e Outro
VOTO DO RELATOR
EMENTA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Decisão que acolheu em parte a impugnação apresentada
pelos agravantes Insurgência Cabimento Alegação
de excesso de execução no que tange à condenação em
lucros cessantes que não foi apreciada pela origem
Omissão verificada Determinação de retorno dos autos
ao juízo a quo para enfrentamento da matéria Recurso
provido.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra a r. decisão proferida em autos em fase de cumprimento de
sentença que acolheu em parte a impugnação apresentada pelos
agravantes.
Sustentam as recorrentes que a decisão não se
encontra fundamentada quanto à alegação de excesso de execução no
que toca aos lucros cessantes. Argumentam que o cálculo apresentado
pela parte agravada apresenta um valor fechado para os lucros
cessantes, sem demonstração da periodicidade ou o valor de cada
parcela, o que se não inviabiliza, dificulta a impugnação específica
dos cálculos apresentados.
Requer a concessão de efeito suspensivo e ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
final o provimento do recurso para determinar ao juízo a quo o
enfrentamento
da
matéria
aqui
posta.
Subsidiariamente,
a
homologação dos cálculos apresentados pelas agravantes.
O recurso foi recebido e processado, mediante a
concessão do efeito postulado (fl. 14).
Contraminuta às fls. 20/23.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Assim vem expressa a condenação no título
judicial a título de lucros cessantes: “... o percentual que aqui se
adota é da ordem de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do
contrato, devidamente atualizado, por mês de atraso, e acrescidos de
juros moratórios legais desde a citação”.
O cálculo apresentado pela parte agravada (fl. 3
dos autos de cumprimento de sentença) não apresenta a evolução de
cada parcela mensal, a correção e os juros aplicados, mas apenas um
valor único, o que, de fato, não atende ao comando do título judicial.
Já o cálculo apresentado pela parte agravante em
sua impugnação vem detalhado mês a mês, permitindo uma melhor
compreensão de sua evolução e o resultado final.
Alie-se a isso o fato de que a decisão agravada,
com o devido respeito à ilustre prolatora, não enfrentou em nenhum
momento o alegado excesso de execução indicado pelos agravantes
com base nos cálculos por eles apresentados. Infringiu o disposto no
artigo 489, § 1o, IV, do CPC. Não há fundamentação explicando os
motivos de se acolher qualquer dos cálculos apresentados; se há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
excesso ou não na cobrança dos lucros cessantes. O tema não foi
enfrentado, configurada omissão que deve ser sanada.
Por esses fundamentos, o recurso comporta
provimento para determinar ao juízo a quo que aprecie a alegação de
excesso de execução relativa aos lucros cessantes, acolhendo um dos
cálculos apresentados, podendo até mesmo se valer da contadoria
judicial para eventual conferência, se assim entender necessário.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
SALLES ROSSI
Relator